Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727428-70.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré e terceira agravam da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0708562-90.2025.8.07.0007 – ids 235568050; 240473116 – Improvidos ambos Emds e acrescentada ressalva no dispositivo, decorrente de equívoco material) que, em demanda para desmobilização e retirada de equipamentos c/c declaratória de inexigibilidade de débito, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré emita boleto para pagamento da taxa de desinstalação nos contratos em que há previsão específica de tal taxa, de forma separada dos valores cobrados a título de multa rescisória, e o envie à demandante, no prazo de 05 dias, bem como proceda à retirada e desmobilização dos equipamentos fotovoltaicos e respectivos acessórios instalados nas nove torres do Condomínio Reserva Taguatinga, no prazo de 30 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Ressalta que, não emitidos os boletos, deverá a ré promover a retirada dos equipamentos no mesmo prazo de 30 dias a contar da intimação da decisão. Restou indeferida a suspensão da cobrança de multa rescisória. Suscitam nulidade da decisão agravada por desconsiderar a contestação e reconvenção tempestivamente apresentadas após determinação de emenda à inicial, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além disso, inépcia da inicial, pois o agravado não cumpriu integralmente a ordem de emenda, deixando de juntar documentos essenciais, o que deveria ter levado ao indeferimento da inicial, conforme o CPC 321, parágrafo único. Afirmam que o autor juntou documentos de forma extemporânea ao responder os declaratórios. Alegam que o Juízo a quo ignorou o comparecimento espontâneo das rés e desentranhou suas peças processuais sob o fundamento equivocado de intempestividade, contrariando o CPC 218, §4o, e 239, §1o. Argumentam que a determinação de retirada dos equipamentos fotovoltaicos em 30 dias é desproporcional, técnica e logisticamente inviável, e viola cláusulas contratuais que preveem prazo mínimo de 90 dias para desinstalação. Afirmam que a medida é irreversível e a assembleia que deliberou pela rescisão contratual é nula por ausência de quórum e formalidades previstas na convenção condominial, o que compromete a validade da notificação de rescisão. Apontam risco na possibilidade de causar danos estruturais ao condomínio, materiais aos equipamentos, que são de propriedade da agravante, e prejuízos financeiros significativos, inclusive com a perda da possibilidade de reversão da situação caso vençam a demanda, além do que a remoção imediata esvaziaria o objeto do processo, tornando inútil eventual decisão favorável no mérito. Requerem a concessão de efeito suspensivo, até julgamento do AI, e subsidiariamente pedem a tutela de urgência para dilação do prazo para 90 dias e a suspensão da multa cominatória. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação, desde que a petição inicial já tenha sido recebida pelo Juízo, o que não ocorreu no presente caso. Assim, em primeira análise, não vislumbro prejuízo a ré em relação ao desentranhamento da contestação e reconvenção, pois conservado seu prazo de resposta com a intimação na decisão agravada para contestar. Quanto à alegada inépcia por não juntada dos “relatórios e propostas enviados pela Solar 21”, à primeira vista, não configurada, pois o demandante alega na inicial (id 231978071 – p. 4) que relatórios não teriam sido entregues pela ré/agravante, de forma que não se pode impor ao demandante a juntada de documento produzido pela ré e eventualmente não apresentado ao agravado. No que concerne à alegada nulidade da assembleia que deliberou pela rescisão contratual e ausência de validade da notificação à agravante, à primeira vista, não procede, pois não demonstrada cláusula da convenção de condomínio que exija quórum qualificado para decisões de rescisão contratual de serviços firmados. Em relação ao prazo de retirada do equipamento, o contrato de locação, dentre outros, dispõe (id 231978081): “Cláusula Terceira: O prazo de locação será de 60 (sessenta) meses, contados da data de início da produção de energia elétrica pelo SFCR, renovando-se automaticamente, por igual período, salvo manifestação formal da LOCATÁRIA nos termos da Cláusula Décima Quarta. (...). §7o - Caso as PARTES, por qualquer motivo, decidirem pela não prorrogação do CONTRATO, a SOLAR21 reaverá os equipamentos descritos no inventário realizado nos termos do inciso I da Cláusula Quinta, no prazo máximo de 90 (noventa) dias do término da vigência contratual, ficando a SOLAR21, em caso de não cumprimento, sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor da última fatura emitida. (...). DA RESCISÃO Cláusula Décima: Além das rescisões previstas neste instrumento, o presente CONTRATO poderá ser rescindido: I. de forma imotivada pela LOCATÁRIA, a qualquer momento, mediante comunicação à SOLAR21, acarretando a multa rescisória de 10% (dez por cento) do valor total das parcelas vincendas acrescida da taxa de desinstalação no valor de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), não cumulada com nenhuma outra espécie de multa por rescisão contratual, ocasião em que a SOLAR21 reaverá o SFCR instalado nos moldes e condições previstas neste CONTRATO.” Grifei O agravado notificou a recorrente da rescisão contratual em 17/02/25 (ids 231984967;231984966 - autos principais), de forma que o prazo máximo para retirada dos equipamentos, previsto nas cláusulas supramencionadas já se exauriu, contudo, o agravado não efetuou o pagamento da taxa de desinstalação, determinado na decisão agravada, o que, em princípio, inviabilizou a execução da retirada pela agravante, mostrando-se desarrazoável, assim, o prazo assinado na decisão agravada de 30 dias pois destoante daquele previsto contratualmente. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Esclareça a ré a pertinência subjetiva da terceira agravante – Sola21 Energia Solar SPE S.A, considerando que referida pessoa jurídica não consta do polo passivo do processo principal, nem dos contratos firmados entre as partes. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator